Tribunal: CARF
Processo: 12689.720371/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11
A manifestação de inconformidade tempestiva suspende a exigibilidade do
crédito tributário e impede o início do prazo prescricional para a sua cobrança.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF no 11).
APÓS FORMALMENTE INTIMADO. EXCLUI A ATIPICIDADE.
Sujeição a penalidade prevista no Art. 107. Incio IV, alínea cdo Decreto-Lei no37/1966.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.720371/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.511 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2022
Recorrente
TECON SALVADOR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11
A manifestação de inconformidade tempestiva suspende a exigibilidade do
crédito tributário e impede o início do prazo prescricional para a sua cobrança.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF no 11).
APÓS FORMALMENTE INTIMADO. EXCLUI A ATIPICIDADE.
Sujeição a penalidade prevista no Art. 107. Incio IV, alínea “c”do Decreto-Lei
no37/1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, Carlos
Delson Santiago (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 16-90.802 - 17a
Turma da DRJ/SPO, da sessão realizada em 13/11/2019, quando a turma acordou, por
unanimidade de votos, julgar a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.720371/2012-41
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.511 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720371/2012-41

Por bem descrever os fatos, adoto relatório proferido na decisão de primeira
instância:

Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada no valor de
R$ 5.000,00. Fundamento Legal: Art 107, inciso IV, alínea "c" do Decreto-Lei no 7/66 com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10833/03.
A autoridade fiscal verificou que a empresa cometeu a seguinte infração
aduaneira:

Cientificado do Auto de Infração em 28/03/2012 (fl.22), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 18/04/2012, juntados às fls.24 e seguintes, alegando em síntese:

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.511 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720371/2012-41

O recorrente fora intimado, através de seu Domicílio Tributário Eletrônico - DTE,
do Acórdão da DRJ, em 25/11/2019, e apresentou Recurso Voluntário em 23/12/2019, sendo
assim tempestivo, e dele tomo conhecimento.

Voto
Conselheiro Carlos Delson Santiago, Relator.

Da competência para julgamento

O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Da admissibilidade

Atendido os requisitos de admissibilidade, o recurso encontra-se hábil para
apreciação deste colegiado.

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.511 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720371/2012-41

Do recurso voluntário

Como relatado, a recorrente expressamente protestou contra a decisão recorrida, e
em suma, informou que sofreu injustiça, visto que todas as intimações recebidas, foram
prontamente respondidas. Também requereu amparo no instituto da Prescrição Intercorrente.
Além de alegar Atipicidade da conduta da recorrida.

Vejamos.

Dos termos da decisão recorrida

Assim foi a conclusão do peticionante, ipsis litteris: “Diante do exposto, a
Recorrente requer o pleno conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário para
cancelar o auto de infração em sua integralidade, seja pela extinção da punibilidade, pela
prescrição intercorrente da pretensão punitiva ou pela atipicidade de sua conduta.”

Da preliminar de prescrição intercorrente

A recorrente fundamenta sua defesa, em relação a prescrição intercorrente, com
base no que dispõe o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99, acolhido pela jurisprudência, não
administrativa, mas, cotejado ao presente recurso.
O dispositivo legal citado, não ampara a pretensão, em relação ao caso concreto
em julgamento, que é regulado através do processo administrativo fiscal (tributário/aduaneiro),
que e regulado especificamente pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Como preceitua
o seu artigo 1o, in verbis:

Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e exigência dos
créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal.

Confirmado também para o procedimento fiscal aduaneiro, conforme artigo 7o do
mesmo diploma legal Decreto no 70.235, em seu inciso III, in verbis:

Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724,de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.511 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720371/2012-41

III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1°O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão
pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.

No mesmo diapasão com os dispositivos legais acima citados, há o art. 744 do
Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 05 de fevereiro de 2009, dispõe expressamente, in
litteris:

Art. 744. Sempre que for apurada infração às disposições deste Decreto, que implique
exigência de tributo ou aplicação de penalidade pecuniária, o Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil deverá efetuar o correspondente lançamento para fins de
constituição do crédito tributário (Lei no 5.172, de 1966, art. 142, caput; e Lei no
10.593, de2002, art. 6o, inciso I, alínea “a”, com a redação dada pela Lei no 11.457,
de 2007, art. 9o). (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).

O artigo 768 do mesmo diploma regulamentar remete o processo administrativo
fiscal relativo que recepcionou à autuação ao rito do Decreto no 70.235/72, verbis:

Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei
no 822, de 5 de setembro de 1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13,
parágrafo único).

Assim, conforme Princípio da especialidade; a lei especial, ou específica,
prevalece sobre a lei geral. Ou seja; aplica-se a norma mais especifica ao fato.
Esta matéria da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, já
encontra-se pacificada neste E. CARF, por meio da Súmula CARF no 11, cujo verbete segue
transcrito:

Súmula CARF no 11 : Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria
MF
no
277,
de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.511 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720371/2012-41

A Portaria MF no 277/2018, referida Súmula tem efeito vinculante em relação à
administração tributária federal, abarcando, assim, as decisões proferidas pelas Delegacias de
Julgamento da Receita Federal do Brasil (contra a qual a recorrente expressamente se opôs em
face do longo transcurso de tempo havido entre o protocolo da sua impugnação e o julgamento
pela instância a quo), bem como pela Procuradoria da Fazenda Nacional, além das decisões deste
E. CARF, evidentemente.
Pelos motivos amplamente expostos acima, rejeito a preliminar de Prescrição
Intercorrente arguida pela recorrente.
Enfrentando o argumento da atipicidade da conduta, verificamos que o recorrente
fora intimado em duas oportunidades para cumprir a obrigação de devolução imediata de
unidade de carga, no dia 25/10/2011, através do Termo de Intimação Fiscal no231/2011, fls 8. E
também através do Termo de Intimação Fiscal no 027/2012, no dia 02/03/2012, fls 9.
Como explicitamente fora intimado em duas oportunidades e mesmo assim não
cumpriu ao que fora Intimado, não há o que se falar em atipicidade da conduta. Visto que a
conduta de não adimplir a obrigação, após formalmente intimado, sujeita a penalidade prevista
no Art. 107. Incio IV, alínea “c”do Decreto-Lei no37/1966.

Da conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago

Fl. 155
DF CARF MF
Original